Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (EMBARGADO), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (EMBARGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FIAGRIL LTDA

EMBARGADO(S):

RENATO SUSSUMU TAKAHASHI

LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO –

VALOR QUE ENTENDE DEVIDO DO CONTRATO SOMADO À PRETENDIDA INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada referente à alteração do valor da causa e indeferimento da denunciação da lide de empresa que se situa em outro Estado, em que já foi esclarecido que “
em relação à eventual constatação de vícios de qualidade apresentados no produto da fabricante, a agravante possui em seu favor a ação de regresso
”, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no recurso de agravo de instrumento e embargos de declaração.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FIAGRIL LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 27277028), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 22666986, proferido no recurso de agravo interno

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta a embargante que restou omisso o v. acórdão, diante da ausência de fundamentação adequada para o indeferimento da denunciação da lide (artigo 489, inciso II, do CPC/15).

Assevera que pretende a denunciação para evitar a necessidade de novo processo de conhecimento, no qual se debaterá e se produzirá provas sobre os mesmos fatos, onerando ainda mais a máquina judiciária.

Afirma que
a r. decisão não indicou as razões pelas quais a localização da sede do denunciado configura um obstáculo ao deferimento da denunciação da lide.

Alega a existência de contradição – da localização geográfica das partes como impeditivo à denunciação da lide, mas indiferente ao exercício do direito de regresso.

Ao final, prequestiona a matéria (
artigos 4o, 6o, 125,
caput
e §1o, do CPC/15
), requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID no 32515501 pelo desprovimento do recurso e, ainda,
pugna pela condenação da agravante a pagar à parte embargada, multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, sendo certo que após a apreciação do recurso de agravo de instrumento (ID no 7931927), já houve a análise dos embargos de declaração constante no ID no 12117000 e agravo interno (ID no 25639487), em que restou claro que:

“
No caso em tela, a decisão recorrida foi clara ao afirmar que embora seja possível a denunciação da lide, por ora, não se verifica ofensa ao cerceamento do direito de defesa da empresa recorrente, sendo-lhe assegurado o direito de regresso.

A decisão monocrática ainda citou jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, esclarecendo que s
e não evidenciada a presença das hipóteses previstas no inciso II do artigo 125 do CPC/15, o indeferimento da denunciação da lide é medida que se impõe, porquanto
a introdução de elemento novo poderá retardar o regular andamento da demanda e não contribui para a duração razoável do processo
.

No caso, a decisão agravada apenas se atentou ao disposto nos artigos 4o e 6o, ambos do CPC/15, os quais estabelecem, respectivamente, que: ‘As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ e ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.’.

Confira-se um trecho do decisum recorrido, o qual bem demonstra a inexistência de qualquer contradição em relação ao indeferimento da denunciação da lide, in verbis:

‘Deveras, de se manter a decisão objurgada, a qual indeferiu a denunciação da lide, pois o §1o do artigo 125 do CPC/15 garante o direito de regresso, por meio de ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Ademais, a presente ação trata-se de revisão do contrato – Cédula de Produto Rural –
firmada entre as partes
destes autos, sendo certo que em relação à eventual constatação de vícios de qualidade apresentados no produto da fabricante, a agravante possui em seu favor a ação de regresso.

Aliás, neste caso, haveria demasiada demora no desfecho da lide, o que certamente geraria tumulto e prejuízo à parte autora, principalmente se considerarmos que a parte denunciada – PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A – se situa no Paraná, conforme se vê do ID no 6842269, e a ação encontra-se em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro – MT.

No mais, de se ressaltar que, no atual estágio processual – audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/06/2019 –, resultaria em prejuízo à parte autora, ferindo, assim, seu direito de ver julgado o feito em tempo razoável, consagrado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, não há razão para a intimação da denunciada, a fim de ter ciência do inteiro teor desta ação, já que indeferido o seu ingresso neste feito, já se encontrando garantido o direito de regresso da ora agravante.’ (ID no 7931927) (g.n.).
” (ID no 12117000).

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso
manifestamente
protelatório ou conduta desleal da parte neste recurso, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO - PERDA DO OBJETO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL – FATO NOVO – AUSÊNCIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA – MULTA AFASTADA
– RECURSO PROVIDO. [...] Não verificada a ocorrência de conduta desleal, tampouco o intuito de prejudicar o andamento do processo, incabível a aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0001378-24.2013.8.11.0011, Relator Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 19/02/2020, DJE 04/03/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020